Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. LIMINAR DEFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA 13. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA.
Liminar deferida com fundamento na tese de que a aprovação em vestibular para curso superior demonstra o amadurecimento intelectual necessário à conclusão do ensino médio e à matrícula na faculdade.
A tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) foi no sentido de vedar a utilização do EJA – Educação de Jovens e Adultos (antigo ensino supletivo) como fórmula para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio para alunos do terceiro ano que obtiveram aprovação no vestibular. Contudo, no próprio julgado, foi determinada a ressalva das situações de fato, já consolidadas por liminares deferidas anteriormente.
Aplicação da Teoria do Fato Consumado, mormente nas hipóteses em que o aluno já foi aprovado nas avaliações realizadas e obteve o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.